Tribunal: TJES
Processo: 0021382-76.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021382-76.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HKM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DEMORA NA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES – PRAZO PARA CITAÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A REGRA DO ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO DESCORTINADA – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA –
ANIMUS
DE ABANDONAR A CAUSA NÃO CARACTERIZADO –
ERROR IN PROCEDENDO
– INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRIMAZIA NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1
)
A ausência de citação por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV) que, se efetivamente caracterizada, torna desnecessária, inclusive, a prévia intimação pessoal da parte autora.

2)
O prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2º do art. 240 do CPC/2015 deve ser interpretado de forma sistemática com a regra derivada do §1º do seu art. 485, de modo que a falta de aperfeiçoamento da citação no interregno assinalado deve ser solucionada mediante a intimação do autor para impulsionar o fluxo procedimental, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual.

3)
A demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, não alberga a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC/2015, art. 240, §1º), ou seja, poder-se-ia considerar deflagrado o prazo prescricional (CC/2002, art. 206-A), por não ter o autor adotado as providências necessárias ao aperfeiçoamento da citação

4
)
Por não ter sido aludida a ocorrência de prescrição intercorrente, e sim, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, far-se-ia necessária a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora, dada a infrutífera intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça, para que a extinção da relação jurídica processual pudesse ser considerada válida e eficaz.

5)
Apesar de a autora/apelante ter verdadeiramente inobservado o prazo de 10 (dez) dias fixado na intimação acerca do Aviso de Recebimento devolvido, publicada na imprensa oficial do dia 02/12/2021, uma vez que só se manifestou em 25/03/2022, quando a sentença proferida pendia de publicação, não se caracterizou a sua inércia, sob o ótica do
animus
em conferir impulso ao processo, na medida em que se manifestou prontamente nas intimações anteriores a fim de fornecer novos endereços para citação do 1º requerido e, numa terceira oportunidade, forneceu novo endereço quando a sentença ainda pendia de publicação.

6)
Em reforço, devem ser invocados os princípios da razoável duração do processo, que se destina a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, bem como da primazia na resolução do mérito, que visa a prolação de decisão de mérito justa e efetiva (CPC/2015, art. 6º), ainda que transcorra prazo razoavelmente aceitável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e, na espécie, caracterizou-se
e
rror in procedendo
ao ser julgado extinto o feito, sem oportunizar a intimação pessoal da autora quando extrapolado o prazo fixado ao ser procedida a intimação de seu advogado, o que, na prática, tornar-se-ia desnecessária diante da superveniente petição protocolada em 25/03/2022, isto é, no dia seguinte à prolação da sentença.

7)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou extinta, sem resolução de mérito (CPC/2015, art. 485, IV), a presente “
ação de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
Elias Ferro dos Santos
e
HKM – Empreendimentos e Participações Ltda.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

I
n casu
, a autora/apelante EDP requer a condenação solidária dos requeridos ao ressarcimento de danos materiais – orçados em R$ 7.172,00 (sete mil, cento e setenta e dois reais) – decorrentes de acidente de trânsito ocorrido no dia 08/06/2016, do qual teriam resultado danos a um poste e à rede elétrica na região da BR-101, no Município da Serra, o qual alegadamente teria sido causado por um veículo Caminhão Scania conduzido pelo 1º requerido Elias, pertencente à 2ª requerida HKM.

Determinada a citação, o mandado foi regularmente cumprido em relação à 2ª requerida HKM, conforme certidão de fl. 47, ao passo que, no tocante ao 1º requerido Elias, foi certificada a inexistência do número indicado no endereço fornecido pela autora (fl. 49), o que teria impossibilitado a sua citação.

Intimada, a autora EDP forneceu novel endereço como sendo do 1º requerido Elias (fl. 51), dessa vez sendo realizada tentativa de citação pela via postal, com o retorno do AR sem recebimento (fl. 54), cuja juntada aos autos ocorreu no dia 01/10/2021.

Na sequência, foi proferida sentença que, como dito alhures, julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, IV), por ter a ação sido proposta no ano de 2018 e até a data da prolação da sentença (24/03/2022) não ter ocorrido a citação de um dos requeridos, sendo que a autora teria permanecido inerte ao ser intimada do não recebimento da carta de citação.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o Juízo de 1º grau incorreu em omissão ao não enfrentar a petição juntada no dia 25/03/2022, ou seja, antes de ser publicada a sentença, pela qual informou novo endereço para citação; e
(ii)
se considerada a ocorrência de abandono de causa, indispensável teria sido a intimação pessoal da autora, na forma do art. 485, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no Juízo de 1º grau.

A meu ver, assiste razão à apelante.

Como se sabe, a ausência de citação por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, inciso IV) que, se efetivamente caracterizada, torna desnecessária, inclusive, a prévia intimação pessoal da parte autora.

Porém, apesar de a citação traduzir pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o retardamento na sua consumação, por si só, não legitima que seja extinta a ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual,
se não caracterizado o abandono
na forma regulada e exigida pelo legislador processual.

Salvo melhor juízo,
o
prazo para efetivação da citação estabelecido pelo § 2º do art. 240 do CPC/
2015
deve ser interpretado de forma sistemática com a regra derivada do §1º d
o seu
art. 485
, de modo que
a falta de aperfeiçoamento da citação no interregno assinalado deve ser solucionada mediante a
intimação d
o autor
para impulsionar o fluxo procedimental
, e não mediante a extinção do processo com lastro na ausência de pressuposto processual.

Com isso, a demora havida na consumação da citação, se não aperfeiçoada a prescrição nem o abandono na forma exigida, não alberga a extinção da ação sob o prisma da ausência de pressuposto processual, porquanto somente enseja repercussão sobre o efeito interruptivo agregado ao despacho que a determina (CPC/2015, art. 240, §1º
1
), ou seja, poder-se-ia considerar deflagrado o prazo prescricional (CC/2002, art. 206-A), por não ter o autor adotado as providências necessárias ao aperfeiçoamento da citação
2
.

Por não ter sido aludida a ocorrência de prescrição intercorrente, e sim, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015, art. 485, IV), far-se-ia necessária a
prévia e indispensável
intimação pessoal
da parte autora, dada a infrutífera intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça, para que a extinção da relação jurídica processual pudesse ser considerada válida e eficaz.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Segundo a jurisprudência desta Corte,
cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018), bem como que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC),
exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1738705/MT, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

A meu ver, apesar de a autora/apelante EDP ter verdadeiramente inobservado o prazo de 10 (dez) dias fixado na intimação acerca do Aviso de Recebimento devolvido, publicada na imprensa oficial do dia 02/12/2021 (fl. 55), uma vez que só se manifestou em 25/03/2022, quando a sentença proferida pendia de publicação (fl. 59),
não se
caracterizou

a sua
inércia
, sob o ótica do
animus
em conferir impulso ao processo, na medida em que se manifestou prontamente nas intimações anteriores a fim de fornecer novos endereços para citação do 1º requerido Elias e, numa terceira oportunidade, repito, forneceu novo endereço quando a sentença ainda pendia de publicação.

Em reforço de argumentação, invoco os princípios da razoável duração do processo, que se destina a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, bem como da primazia na resolução do mérito, que visa a prolação de decisão de mérito justa e efetiva (CPC/2015, art. 6º), ainda que transcorra prazo razoavelmente aceitável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e, na espécie, considero caracterizado o
error in procedendo
ao ser julgado extinto o feito, sem oportunizar a intimação pessoal da autora quando extrapolado o prazo fixado ao ser procedida a intimação de seu advogado (fl. 55), o que, na prática, tornar-se-ia desnecessária diante da superveniente petição protocolada no dia 25/03/2022, ou seja, no dia seguinte à prolação da sentença.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação cível
para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento.

É
como voto
.

____________________________

1
§1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

2
§2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.